Tribunal: TJMT
Processo: 1018486-93.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018486-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TERESINHA FATIMA FLECK BUENO - CPF: 502.914.081-68 (RECORRENTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1018486-93.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Teresinha Fátima Fleck Bueno

Recorrido(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/09 a 03/10/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. TENTATIVAS REALIZADAS EXCLUSIVAMENTE POR APLICATIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Pretensão recursal visando a reforma da sentença sob o argumento de que a autora passou 14 (quatorze) meses tentando cancelar o débito automático referente ao contrato de consórcio cancelado. Informa que a ineficiência do serviço bancário digital ultrapassa o mero aborrecimento, sendo um
“verdadeiro desrespeito à dignidade e a confiança que Teresinha, e tantos outros consumidores, depositam em seus bancos.”

2. Pelo que se depreende dos autos, a autora pretende apenas a indenização pelo alegado dano moral, não requerendo o cancelamento do serviço, presumindo-se assim, que o débito automático já foi cancelado.

3. Diferente do que foi alegado pela autora, não há dano moral a ser indenizado no caso em destaque, haja vista que ela tinha outros meios de solicitar referido cancelamento, tanto por outros canais de atendimento, quanto por reclamação no Procon ou no Banco Central, no entanto, ela permaneceu insistindo no cancelamento pelo aplicativo.

4. Conforme constou nos fundamentos da sentença:
“No caso concreto, a parte autora requer indenização por dano moral e por perda de tempo produtivo, sob alegação de falha na prestação do serviço. Informa que, mesmo efetuando o cancelamento e bloqueio junto ao aplicativo do banco, referente às parcelas de consórcio cadastrada no débito automático em sua conta, o banco continua a efetivar os lançamentos. Analisando detidamente o conjunto fático probatório, nota-se que todas as tentativas de cancelamentos/bloqueios foram realizadas através de aplicativo de celular (ID 144611037) e em nenhum momento a parte autora buscou a reclamada via SAC, telefone, agência ou Procon. No caso, percebendo a ineficiência do serviço através do aplicativo, a reclamante poderia contatar a reclamada através de outros canais de atendimento ao cliente, o que não se verifica no presente caso. Neste sentido, tem-se que dos fatos mencionados na inicial não se extrai atos ilícitos praticados pela reclamada aptos a ensejar as indenizações pleiteadas.”

5. “Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, 2a ed., p. 78. Malheiros Editores).

6. A falha na prestação de serviço bancário referente à demora no cancelamento de débito automático, quando a parte autora não utiliza todos os canais de atendimento disponíveis, configura mero aborrecimento e não dano moral indenizável.

7. A sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024